Tribunal: TJSP
Processo: 1030758-92.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Brasileiro de oftalmologia (CBO), com pretensão de apurar práticas irregulares exercidas por ótica na realização de exames de vista e prescrição de lentes, em violação aos Decretos 20.931/32 e 24.492/34. Questão sem relação com as competências desta 3a Subseção de Direito Privado. Entidade associativa médica. Competência da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Brasileiro de oftalmologia (CBO), com pretensão de apurar práticas irregulares exercidas por ótica na realização de exames de vista e prescrição de lentes, em violação aos Decretos 20.931/32 e 24.492/34. Questão sem relação com as competências desta 3a Subseção de Direito Privado. Entidade associativa médica. Competência da 1a Subseção de Direito Privado. Art. 5o, I.1, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.